Tribunal: TJDFT
Processo: 0001626-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUCAO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Afasta-se a avaliação negativa das consequências do crime quando elas não extrapolam o esperado pela norma penal incriminadora.

2. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

3. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.